Tribunal: TJES
Processo: 5013539-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013539-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDEVINO DA CONCEICAO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS E VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR EM VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV c/c § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (
STJ
- AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

II.
A sobredita Corte de Superposição também vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana. Precedentes.

III.
Na hipótese dos autos, a dívida não detém natureza alimentar, sendo que o Recorrente encontra-se obrigado ao seu pagamento mediante garantia pessoal oferecida (aval), além de auferir a importância mensal de R$ 2.884,99 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), consoante documento constante do Id. 29408181 - Pág. 4, dos autos originários, provenientes de aposentadoria por idade e pensão por morte, bem é de ver, inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos, logo, a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 15% (quinze por cento), a rigor, exigiria o reconhecimento de excepcionalidade, não revelada na espécie.

IV.
O mesmo raciocínio se observa em relação à impenhorabilidade do valor constrito em conta bancária, no total de R$ 1.622,89 (mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), junto à Caixa Econômica Federal (Id. 31880286 - Pág. 1, dos autos originários), valores estes que não discrepam dos valores recebidos a título de proventos e que, por certo, evidenciam prejuízo à subsistência do Recorrente.

V.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão objurgada, afastando as constrições aplicadas pelo Magistrado de Primeiro Grau sobre os proventos do Recorrente, bem como, o bloqueio de valor em Conta-Corrente, compreendendo o montante de R$ 1.622,89 (mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão objurgada, afastando as constrições aplicadas pelo Magistrado de Primeiro Grau sobre os proventos do Recorrente, bem como, o bloqueio de valor em Conta-Corrente, compreendendo o montante de R$ 1.622,89 (mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VALDEVINO DA CONCEIÇÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 31726376 - dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo n°
5000699-21.2022.8.08.0038
)

ajuizada por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
restou assim exarado:
“acolho parcialmente o pleito de impugnação à impenhorabilidade deduzido pelo impugnante, bem como defiro parcialmente o pedido de penhora do valor bloqueado referente ao benefício previdenciário do executado, até o adimplemento total da dívida, razão pela qual determino que seja liberado para o credor a porcentagem de 15% (quinze por cento) do valor de R$ 1.287,00 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais) e integralmente a quantia de R$ 335,89 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), devendo o restante ser liberado em face do credor.
”

Inicialmente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita para fins de interposição do Recurso, encontrando-se assistido pela Defensoria Pública Estadual.

No mérito, sustenta, em síntese que:
(I)

“possui renda mensal de R$ 2.640,00, decorrente de aposentadoria por idade e pensão por morte. Além de sofrer o bloqueio de R$ 2.884,99, pequeno recurso que conseguiu juntar com muito esforço, o agravante agora tem uma imposição muito mais severa: 15% de sua renda será revertida para pagamento da dívida excutida, da qual responde pro ser avalista;
(II)
destaca a necessidade de aplicação do precedente jurisprudencial fixado no julgamento do Recurso Especial n. 1.751.991, destacando que a possibilidade de
“Excepcionar a regra da impenhorabilidade somente é possível nos casos em que a constrição da renda do executado não comprometa sua subsistência digna
” pontuando, nesse sentido, que naquele julgamento a renda do executado perfazia o valor de “
R$ 4.790,20, praticamente o dobro da renda de Valdevino
”.

Em Decisão (Id. 6614741), restou deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Defiro a assistência judiciária gratuita
, considerando a renda percebida pelo Recorrente, além da circunstância de o mesmo ter seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública Estadual.

No que pertine ao
mérito
recursal, a rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do
pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao Recurso
.

Infere-se dos autos que o Recorrente busca a atribuição de efeito suspensivo em razão da Decisão que deferiu parcialmente o pedido de bloqueio de renda do recorrente, traduzida em proventos de aposentadoria e pensão por morte, além do bloqueio de valores reservados em conta bancária.

Destarte, a respeito da matéria, cumpre destacar a norma legal preconizada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 833.

São impenhoráveis:

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

“
Art. 529.
Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

(...)

§ 3º
Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida,
não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos
.”

A propósito revelam-se despiciendas maiores digressões, porquanto a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta que “
a regra geral da
impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (
STJ
- AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Destaca-se, mais recente precedente jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que declarar a impossibilidade de desconto de proventos de aposentadoria, figurando como executado pessoa cujos proventos objeto de constrição encontrava-se no patamar de R$ 4.790,20 (quatro mil, setecentos e noventa reais e vinte centavos), senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019).
2.
No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna, sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente - excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra.
3.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente.
”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.751.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Destaco não desconhecer que a sobredita
Corte de Superposição
vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana,
in verbis:

"
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, “[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe de 03/11/2021).

2. Hipótese em que se pretende a penhora de parte dos salários do executado, com o fim de adimplir dívidas inscritas em cheques.
Não tendo a dívida, portanto, caráter alimentar, nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, foi correta a decisão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor
.

3. Agravo interno improvido.

(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.966.728/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Na hipótese dos autos, a dívida não detém natureza alimentar, sendo que o Recorrente encontra-se obrigado ao seu pagamento mediante garantia pessoal oferecida (aval), além de auferir a importância mensal de R$ 2.884,99 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), consoante documento constante do Id. 29408181 - Pág. 4, dos autos originários, provenientes de aposentadoria por idade e pensão por morte, bem é de ver, inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos, logo, a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 15% (quinze por cento), a rigor, exigiria o reconhecimento de excepcionalidade não demonstrada na espécie.

O mesmo se diz em relação à impenhorabilidade do valor constrito em conta bancária, no total de R$ 1.622,89 (mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), junto à Caixa Econômica Federal (Id. 31880286 - Pág. 1, dos autos originários), valores estes, que não discrepam do valor recebido a título de proventos e que, por certo, evidencia prejuízo à subsistência do Recorrente.

Nestes moldes, notadamente em razão da natureza alimentar dos valores constritos judicialmente, tenho que a Decisão vergastada representa a possibilidade de malferir as condições de o Recorrente suprir as suas próprias necessidades, de modo que se mostram evidenciados o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris
.

Isto posto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, no sentido de suspender os efeitos da Decisão de Primeiro Grau, nos termos da fundamentação retro transcrita.

Notifique-se o Juízo
a quo
para ciência e imediato cumprimento desta Decisão.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documentado datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a despeito da possibilidade, em casos excepcionais, a transposição da regra inserta no artigo 835, inciso IV, que preconiza a impenhorabilidade de aposentadorias/proventos de até 50 (cinquenta) salários mínimos, certo é que, no caso vertente, restou verificado que o Recorrente aufere menos de 03 (três) salários mínimos mensais, a título de proventos e pensão por morte, não sendo constatado, por seu turno, qualquer excepcionalidade que evidenciasse a verificação de abuso no tocante ao direito de preservação da remuneração essencial à subsistência digna, notadamente, diante da ausência de verificação de outras rendas ou patrimônio que não aqueles sobre os quais incidiu a constrição judicial.

Nesse sentido, inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça já afastou a excepcionalidade, mantendo-se a impenhorabilidade, em circunstâncias que os devedores auferiram renda superior à constatada no caso dos autos, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E VALORES. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR E EM VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV c/c § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). II. A sobredita Corte de Superposição também vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana. III. Na espécie, a despeito da comprovação de que seus proventos de aposentadoria somam a quantia de R$ 7.338,71 (sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos, logo, a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 30% (trinta por cento), a rigor, exigiria o reconhecimento de excepcionalidade não demonstrada na espécie, impondo-se manter a Decisão que reconheceu a impossibilidade da penhora. IV. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Recurso de Agravo de Instrumento nº 5007752-70.2022.8.08.000. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 23/10/2023)

Nestes moldes, impositiva a reforma da Decisão de Primeiro Grau, no sentido afastar a constrição judicial efetivada sobre os proventos recebidos pelo Recorrente, além do valor de
R$ 1.622,89 (mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), bloqueado de sua conta bancária, que não destoa da renda auferida e demonstrada nos autos.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão objurgada, afastando as constrições aplicadas pelo Magistrado de Primeiro Grau sobre os proventos do Recorrente, bem como, o bloqueio de valor em Conta-Corrente, compreendendo o montante de R$ 1.622,89 (mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)